Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033432-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (AGRAVANTE), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INÍCIO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. SUSPENSÃO PARCIAL DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que havia deferido tutela provisória em ação rescisória para suspender atos executivos. Após, nova decisão revogou o efeito suspensivo, autorizando o prosseguimento das execuções.

2. Os agravantes alegam a incompetência do Tribunal, sob argumento de substituição do acórdão estadual por decisão do STJ em recurso especial, e a ausência dos requisitos para a tutela. O agravado, por sua vez, requer o restabelecimento da suspensão, invocando a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC e relatando levantamento de valores expressivos sem caução, fato superveniente à revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a competência deste Tribunal para processar e julgar a ação rescisória diante de alegada substituição do acórdão estadual por decisão do STJ; (ii) a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência no contexto da ação rescisória; e (iii) a possibilidade de modulação dos efeitos da medida, diante de fatos supervenientes, como o levantamento de valores sem caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compete
ao Tribunal que proferiu o acórdão rescindendo julgar a rescisória, salvo substituição por instância superior. O STJ apenas aplicou a Súmula 83, sem substituir o acórdão. Afasta-se, portanto, a incompetência, pois a rescisória ataca sentença confirmada por este Tribunal, com fundamentos distintos dos do recurso especial.

5. A tutela de urgência na ação rescisória tem caráter excepcional, sendo admitida, nos termos do art. 969 do CPC, apenas se presentes os requisitos do art. 300, diante da presunção de legitimidade da coisa julgada.

6. A alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC) não se sustenta em cognição sumária, pois os elementos foram produzidos após o trânsito em julgado, o que afasta sua caracterização como prova nova, conforme a jurisprudência do STJ.

7. Quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), verifica-se que as questões apontadas são controvertidas e foram expressamente apreciadas, tratando-se, em análise preliminar, de erro de julgamento, e não de erro de fato.

8. A alegação de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), relativa à aplicação de normas ambientais e à interpretação contratual sobre área agricultável, revela plausibilidade mínima, considerando a complexidade do regime jurídico e a magnitude da condenação.

9. Quanto ao perigo de dano, os autos indicam fato superveniente relevante, consistente na liberação de valores expressivos sem caução efetiva e atual e após a revogação da liminar, o que agrava o risco diante da dificuldade de reversão em execuções complexas e de grande vulto.

10. A revogação integral da tutela de urgência compromete a utilidade da rescisória. Por outro lado, o restabelecimento irrestrito da suspensão das execuções viola o art. 969 do CPC e o direito dos exequentes à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

11. A solução adequada é modular a tutela, permitindo atos assecuratórios e processuais regulares, mas vedando
novos
atos expropriatórios ou levantamento de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgar a ação rescisória é do tribunal que proferiu o acórdão rescindendo, salvo quando decisão substitutiva for proferida por tribunal superior. 2. A concessão de tutela provisória em ação rescisória exige probabilidade do direito e perigo de dano qualificado, observando-se o caráter excepcional da suspensão de decisão transitada em julgado. 3. A tutela provisória em ação rescisória pode ser modulada para suspender apenas atos executivos de natureza expropriatória, sempre que identificada a presença de risco de dano de difícil reversão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPC, arts. 300, 296, 297, 966, V, VI, VII e VIII, 969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt na AR: 5974 RN 2017/0027534-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 02.06.2020, 2ª Seção;

STJ - AgInt na AR: 7511 DF 2023/0178220-5, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 29.08.2023, 2ª Seção; STJ, AR 6259/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23.08.2023; STJ - AR n. 5.748/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

Egrégia Turma,

Trata-se de agravo interno interposto pelos réus da ação rescisória, ANTÔNIO ZANIN E OUTRA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, em 30/09/2025, que deferiu tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo à ação rescisória, determinando a suspensão dos atos executivos nos cumprimentos de sentença nº 1009069-67.2022.8.11.0040 e 1010189-48.2022.8.11.0040, controvérsia que ora se submete ao crivo deste órgão colegiado.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, alegando, em preliminar, a incompetência deste Tribunal para julgar a presente ação rescisória. Sustentam que a controvérsia, especialmente quanto ao cerceamento de defesa qualificado como “erro de fato”, já foi apreciada no REsp nº 1.914.674/MT, cujo julgamento teria substituído o acórdão deste Tribunal.

Com base nisso, invocam o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal para afirmar que a competência para julgar a ação seria exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a remessa dos autos àquela Corte.

No mérito, sustentam que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e rebatem, de forma específica, a aplicação dos incisos do art. 966 do CPC, invocados na ação rescisória como fundamento para desconstituir a decisão transitada em julgado.

Ao final, requerem o provimento do agravo para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo à rescisória, restabelecendo o curso das execuções. Pedem também o reconhecimento da incompetência deste Tribunal e a remessa dos autos ao STJ. Subsidiariamente, pleiteiam o prosseguimento da execução do valor incontroverso de R$ 47.145.184,55, com a manutenção das penhoras e demais constrições. Requerem, ainda, a condenação do agravado por litigância de má-fé, com base nos arts. 80 e 81 do CPC.

O pedido liminar formulado no bojo das razões de agravo foi deferido pela decisão de 13/10/2025 (id. 321748874), que reavaliou a tutela da rescisória em cognição sumária, afastou provisoriamente a alegada incompetência e revogou o efeito suspensivo, permanecendo, contudo, a matéria relativa à tutela provisória devolvida a esta Turma para apreciação colegiada.

Em contrarrazões (id. 324359376), o autor da rescisória, CARLOS ALBERTO CAPELETTI, pede o não provimento do agravo e o restabelecimento da tutela de urgência que suspendeu os cumprimentos de sentença. Alega que a decisão atendeu ao art. 300 do CPC, diante da gravidade dos vícios apontados e do risco de inutilidade do provimento final.

Sustenta que a rescisória se baseia em quatro hipóteses do art. 966 do CPC, e não apenas em cerceamento de defesa. Quanto à alegada incompetência, afirma que o REsp nº 1.914.674/MT limitou-se à aplicação da Súmula 83/STJ à tese de cerceamento de defesa, sem julgar o mérito da controvérsia, o que preserva a competência deste Tribunal para processar e julgar a ação rescisória.

Relata como fato superveniente, a liberação de valor expressivo à parte adversa pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, sem caução ou contragarantia, após a revogação da liminar, evidenciando risco real e imediato, afastando a alegação de inexistência de
periculum in mora
.

Rebate a acusação de má-fé, afirmando que atua com transparência e respaldo probatório, buscando apenas garantir a utilidade da rescisória diante dos vícios apontados e da urgência demonstrada.

Ao final, o agravado requer o não provimento do agravo interno, com o restabelecimento da decisão que concedeu efeito suspensivo à ação rescisória e a consequente suspensão dos atos expropriatórios nos cumprimentos de sentença. Subsidiariamente, pede a concessão de tutela cautelar para que se determine ao juízo de primeiro grau a proibição de alienação de bens ou levantamento de valores até o julgamento pela 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.

O pedido de nova tutela provisória, apresentado nas contrarrazões, foi analisado na decisão monocrática de 30/10/2025 (id. 325579376), que reconheceu o levantamento como ato de difícil reversão, mas afastou risco atual de dano irreparável, indeferiu a liminar e expressamente remeteu o reexame da tutela cautelar ao colegiado, a ser realizado por ocasião do julgamento do presente agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma,

1.

Da delimitação do objeto do presente agravo interno

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno devolve ao órgão colegiado o exame da decisão monocrática impugnada, nos limites da irresignação deduzida.

O presente agravo interno foi interposto contra decisão desta Relatoria que, em 30/09/2025, deferiu tutela provisória de urgência na ação rescisória atribuindo efeito suspensivo ao feito e determinando a suspensão dos atos executivos nos cumprimentos de sentença mencionados no relatório. É essa a controvérsia, relativa à tutela de urgência concedida na rescisória, que se submete agora ao exame do órgão colegiado.

Após a interposição do agravo interno, a tutela foi reavaliada em nova decisão monocrática, que, em cognição sumária e à luz das manifestações então constantes dos autos, revogou o efeito suspensivo e permitiu o prosseguimento dos cumprimentos de sentença. Tal pronunciamento insere-se no âmbito dos poderes conferidos ao relator pelos artigos 296, 297 e 300 do CPC, sem afastar a possibilidade de controle colegiado da matéria, que permanece devolvida a esta Turma em razão do agravo interno interposto.

Nessa perspectiva, a atuação monocrática anterior, tanto na concessão quanto na revisão da medida de urgência, integra o iter decisório da tutela de urgência em ação rescisória, conforme o art. 969 do CPC, cabendo agora ao colegiado reavaliar a controvérsia, considerando o quadro fático e jurídico atual, para verificar se estão presentes, e em que medida, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que justifiquem a manutenção, a revogação ou a modulação da tutela de urgência na rescisória.

Delimita-se, assim, o objeto deste agravo interno à análise da disciplina da tutela provisória no âmbito da ação rescisória, compreendendo a decisão originária que suspendeu os atos executivos, a decisão monocrática posterior que revogou o efeito suspensivo e os fatos supervenientes noticiados, sem antecipar o julgamento do mérito da rescisória.

2. Da fundamentação

2.1. Da alegada incompetência deste Tribunal

A preliminar de incompetência é deduzida sob o argumento de que o REsp nº 1.914.674/MT teria apreciado o cerceamento de defesa qualificado como erro de fato na inicial, substituindo o acórdão deste Tribunal, nos termos do art. 1.008 do CPC e atraindo, por consequência, a competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 105, I, e, da Constituição Federal.

A competência para a ação rescisória resulta da combinação dos arts. 966 e 968, § 5º, do CPC com o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal. A regra, é que a demanda seja proposta perante o tribunal que proferiu a decisão rescindenda, isto é, o órgão em que se formou a coisa julgada que se pretende desconstituir, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal apenas as hipóteses em que, em grau recursal, tenham proferido decisão de mérito substitutiva, apta a se tornar, ela própria, o título rescindendo.

No caso, a petição inicial da ação rescisória dirige-se contra a sentença da 2ª Vara Cível de Sorriso e o acórdão deste Tribunal que a confirmou, impugnando a condução da instrução, a valoração da prova técnica, a extensão da condenação, a quantificação do dano e capítulos relacionados à aplicação de normas ambientais, entre outros pontos.

O Recurso Especial invocado pelos agravantes limitou-se a reapreciar, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de cerceamento de defesa e de suficiência da instrução, concluindo pela manutenção do acórdão recorrido, sem reapreciar o mérito das demais questões de fundo nem proceder à modificação do conteúdo condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser incabível ação rescisória contra acórdão que não aprecia o mérito, por ausência de competência daquela Corte:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA. 1. Ação rescisória. 2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF. 3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do pedido. Precedentes. 4.
Esta Corte não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando a decisão rescindenda não proferiu pronunciamento a respeito do mérito
. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 5974 RN 2017/0027534-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, a substituição da decisão recorrida pela proferida no recurso opera-se apenas nos limites da matéria efetivamente examinada pelo tribunal
ad quem
. Não se configura, portanto, substituição integral e automática do acórdão proferido pelo tribunal estadual por aquele proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando este, ao julgar o recurso especial, limita-se a confirmar a solução adotada na instância de origem, sem alterar a fundamentação, remodelar o título executivo ou reexaminar os capítulos de mérito ora indicados como rescindendos.

O fato de o Recurso Especial ter enfrentado, de maneira específica, a tese de cerceamento de defesa não implica, por si só, o deslocamento da competência para o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque a ação rescisória em exame não se limita a esse fundamento. A petição inicial apresenta, de forma autônoma, outras causas de pedir, como violação manifesta de norma jurídica, existência de prova nova e erro de fato, todas dirigidas contra a sentença e o acórdão proferido por esta Corte.

A eventual necessidade de definir, no julgamento de mérito da ação rescisória, quais pontos da decisão transitada em julgado são passíveis de desconstituição, à vista da atuação anterior do Superior Tribunal de Justiça, refere-se à extensão do efeito rescindente e à admissibilidade dos fundamentos invocados, não à competência jurisdicional para o processamento da demanda.

Desse modo, reconhece-se a competência deste Tribunal para processar e julgar a presente ação rescisória, conforme estabelecem os arts. 966 e 968, § 5º, do Código de Processo Civil, e o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal. Por conseguinte, rejeita-se a preliminar de incompetência e indefere-se o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

2.2. Dos requisitos para a tutela de urgência em ação rescisória quanto à probabilidade do direito

A concessão de tutela provisória em ação rescisória reclama exame particularmente rigoroso da probabilidade do direito alegado, porquanto se trata de medida que, ainda que em caráter provisório, interfere na eficácia de decisão transitada em julgado.

O artigo 969 do CPC estabelece, como regra, que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, admitindo a suspensão apenas de forma excepcional, quando presentes os requisitos do artigo 300 do mesmo diploma.

A jurisprudência do STJ tem reiterado que a tutela provisória em sede rescisória somente se justifica em hipóteses de manifesta presença dos requisitos legais, dada a presunção de legitimidade da coisa julgada. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, C/C O ART. 969, AMBOS DO CPC DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto prevista a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC de 2015, tal provimento é de natureza excepcionalíssima em razão da presunção de legitimidade das decisões judiciais e da preservação da coisa julgada. 2. A não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na AR: 7511 DF 2023/0178220-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

No caso, a inicial da ação rescisória invoca, de forma cumulada, as hipóteses dos incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, apontando violação manifesta de normas jurídicas, utilização de prova falsa, prova nova superveniente e erro de fato verificável do exame dos autos. Cumpre, pois, avaliar, em sede de cognição sumária, se tais alegações revelam, em conjunto, probabilidade suficiente a amparar a medida de urgência.

Quanto à causa de pedir fundada em prova falsa, observa-se que a narrativa inicial, em sede de cognição sumária, ainda não individualiza, com o grau de precisão exigido pelo inciso VI do art. 966 do Código de Processo Civil, qual documento teria sido maculado, tampouco esclarece se a alegada falsidade é de natureza material ou ideológica.

Não se apresenta, até o momento, qualquer suporte técnico que aponte, ainda que de forma indiciária, a verossimilhança da imputação. Também não há registro de apuração criminal prévia ou de incidente de falsidade instaurado no processo de origem, revelando-se, neste estágio, uma alegação predominantemente genérica.

Nessas condições, e sem prejuízo da instrução probatória própria da ação rescisória, a demonstração da probabilidade do direito, quanto a esse fundamento, mostra-se, por ora, reduzida e insuficiente, por si só, para justificar a suspensão da eficácia do título judicial.

No que se refere à alegação de prova nova, também não se vislumbra, em juízo sumário, a configuração, ainda que em tese, dos requisitos do inciso VII do art. 966. O acordo celebrado em ação civil pública ambiental, que o autor invoca como elemento superveniente apto a demonstrar a indevida ampliação da área indenizada na demanda originária, é fato posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prova nova a que alude o dispositivo legal pressupõe elemento probatório preexistente à formação da coisa julgada, cuja existência se ignorava ou de que não se pôde fazer uso, capaz de, isoladamente, conduzir à solução diversa. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. (...).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.
"(AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) (destaquei).

Documento produzido após o trânsito qualifica-se, em regra, como fato superveniente e pode, em tese, reforçar a argumentação relativa à extensão dos danos discutidos na demanda originária, mas não se subsume, em princípio, ao conceito estrito de prova nova para fins rescisórios, o que fragiliza a probabilidade do direito.

A causa de pedir fundada em erro de fato, prevista no art. 966, VIII, do CPC, exige, nos termos do §1º do mesmo artigo, a demonstração de que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido, desde que esse fato não tenha constituído ponto controvertido sobre o qual o juiz devesse se manifestar.

Os elementos já constantes dos autos demonstram que aspectos centrais relacionados à existência, extensão e comprovação do inadimplemento contratual; à suficiência da instrução probatória; à necessidade ou não de produção de prova pericial; e à quantificação do dano foram amplamente debatidas na demanda originária, apreciadas na sentença e reexaminadas pelo acórdão deste Tribunal, inclusive com análise, em sede de Recurso Especial, da alegação de cerceamento de defesa.

Em situações dessa natureza, quando o ponto foi objeto de controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial expresso, eventual desacerto na valoração da prova caracteriza erro de julgamento, e não erro de fato em sentido técnico,
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial” (STJ - AR n. 5.748/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Em juízo sumário, os fundamentos da inicial revelam inconformismo com a valoração da prova e a interpretação adotada, o que reduz, no âmbito da tutela provisória, a probabilidade do direito nesse ponto.

Remanesce, por fim, a causa de pedir baseada em violação manifesta de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, com enfoque nas regras ambientais aplicáveis às áreas de reserva legal e de preservação, bem como na disciplina contratual da obrigação de entregar determinada área apta ao cultivo.

O autor sustenta que a condenação, tal como proferida e liquidada, teria determinado, de forma incompatível com a legislação florestal da época, a conversão integral da área em lavoura, ignorando a limitação legal e a necessidade de preservação de parte do imóvel como reserva, o que teria inflado indevidamente a indenização.

Os réus, por sua vez, alegam que a sentença apenas concretizou a obrigação de entrega da área desmatada conforme as licenças e que a liquidação respeitou a área efetivamente agricultável, dentro dos limites legais.

A análise dessa controvérsia exige exame detalhado do título judicial, das cláusulas contratuais, dos parâmetros adotados na perícia e do regime jurídico então vigente sobre reserva legal e uso alternativo do solo, o que ultrapassa os limites deste agravo e implicaria indevida antecipação do mérito da rescisória.

Em cognição sumária, a tese não se mostra manifestamente infundada, sobretudo diante da magnitude da condenação, da relevância das normas de ordem pública envolvidas e da existência de discussão paralela em ação civil pública ambiental. Ainda que não se identifique, de plano, flagrante contrariedade entre o título e a legislação florestal, também não se pode descartar, sem análise mais aprofundada, possível extrapolação dos limites legais na interpretação do título e na quantificação do dano.

Nesse contexto, a probabilidade do direito, considerada em seu conjunto, apresenta-se em grau intermediário. A ação rescisória não é temerária ou desprovida de fundamento jurídico mínimo, mas também não revela, por ora, violação clara da ordem jurídica ou erro de fato evidente que justifique, isoladamente, a suspensão ampla e irrestrita da execução de título judicial transitado em julgado. Essa constatação terá relevância na ponderação com o perigo de dano, que se examina a seguir, para definir se e em que medida a tutela de urgência pode ser mantida ou modulada.

2.3. Do perigo de dano e da modulação da tutela provisória

A análise do perigo de dano, em sede de ação rescisória, deve ser igualmente pautada por especial cautela, pois, como já destacado, a suspensão da execução na ação rescisória tem caráter excepcional.

Na decisão monocrática que revogou a liminar originária entendeu-se, à luz do quadro então existente, que os cumprimentos de sentença seguiam predominantemente por meio de atos de constrição de natureza assecuratória, como bloqueios, penhoras, indisponibilidades e avaliações, reputados em regra reversíveis em caso de eventual procedência da ação rescisória, especialmente diante da ausência, à época, de notícia de expropriação consumada ou de levantamento de valores pelos exequentes.

Com base nessa premissa, reputou-se que o risco apontado pelo autor era genérico e, por si só, insuficiente para justificar a manutenção da suspensão ampla dos cumprimentos de sentença, sob pena de violação ao regime do art. 969 do Código de Processo Civil e de configuração de perigo inverso em prejuízo dos credores.

Ocorre que, diante dos elementos supervenientes trazidos aos autos, essa premissa revela-se apenas parcialmente compatível com a realidade atual das execuções. O agravado comprovou que, no dia seguinte à comunicação da decisão que revogou o efeito suspensivo, houve o levantamento de valor expressivo em favor dos exequentes, sem exigência de caução idônea, efetiva e atual.

Embora a sentença rescindenda registre caução imobiliária prestada quando os agravantes figuravam como devedores, não há prova, neste agravo, de que essa garantia, formalizada em 2015, permaneça íntegra e especialmente vinculada ao levantamento ora impugnado, de modo que não neutraliza o risco de irreversibilidade

Trata-se de ato expropriatório típico, que desloca parcela relevante do patrimônio constrito ao credor, com elevado grau de dificuldade de reversão prática em caso de eventual procedência da ação rescisória, especialmente diante da multiplicidade de execuções, do volume das obrigações e da complexidade patrimonial envolvida.

Neste momento, a apreciação é estritamente cautelar e processual, limitada à verificação objetiva dos efeitos dos atos judiciais sobre o risco patrimonial das partes e sobre a utilidade da ação rescisória.

Sob esse enfoque, o dado relevante é que a execução avançou para fase de expropriação efetiva, com levantamento de valores expressivos, o que afasta a premissa de que haveria apenas atos assecuratórios e reversíveis.

O que antes se apresentava como risco em tese, como a possibilidade de alienação de bens ou levantamento de quantias capazes de comprometer a utilidade da rescisória, concretizou-se com a liberação de recursos, fato que modifica qualitativamente o juízo sobre o perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC.

É necessário ponderar, de um lado, a preservação da utilidade da ação rescisória e a prevenção de efeitos irreversíveis da execução antes do julgamento de mérito, e, de outro, o comando do art. 969 do CPC, que valoriza o cumprimento da decisão transitada em julgado e o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido em juízo. A resposta deve ser proporcional ao risco identificado e compatível com o caráter excepcional da suspensão da eficácia da sentença rescindenda.

Nesse contexto, considerando que a probabilidade do direito, em cognição sumária, é moderada e que o perigo de dano se agravou com a prática de ato expropriatório de difícil reversão, revela-se adequada uma solução intermediária.

Busca-se, assim, evitar a paralisação total das execuções, mas conter, de forma temporária, a prática de novos atos que possam comprometer a utilidade da ação rescisória.

Observa-se que os atos de citação, intimação, penhora, registro, avaliação, reforço e substituição de garantias, assim como os atos instrutórios e de controle, não comprometem de forma imediata a utilidade da ação rescisória e, por isso, mantêm-se compatíveis com sua tramitação.

Por outro lado, a prática de novos atos expropriatórios, como adjudicação, alienação em hasta pública, transferência de propriedade a terceiros, bem como o levantamento de valores pelos exequentes, pode representar risco efetivo de prejuízo irreversível, sobretudo diante da natureza excepcional da suspensão da eficácia de título judicial transitado em julgado.

Pelas mesmas razões, não se revela adequado acolher o pedido subsidiário de prosseguimento da execução quanto ao montante indicado como incontroverso. A própria rescisória põe em dúvida os critérios de quantificação do dano e a extensão da condenação, o que impede, neste momento, reconhecer com segurança o caráter definitivo do título.

Atos de expropriação ou levantamento de valores, mesmo parcialmente, podem gerar efeitos de difícil reversão prática, caso a ação venha a ser julgada procedente, recomendando-se, por cautela, sua sujeição ao mesmo regime de suspensão adotado quanto ao restante da execução.

A modulação da tutela não antecipa o julgamento da rescisória nem implica juízo sobre a regularidade dos atos de origem. Trata-se de medida cautelar, com base nos arts. 296, 297, 300 e 969 do CPC, voltada a, em contexto de alta complexidade econômica e institucional, preservar o equilíbrio entre a proteção do agravado, a utilidade da demanda e o respeito à coisa julgada e ao direito dos exequentes de buscar seus créditos nos limites fixados.

Não há que se falar em condenação por má-fé, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, sem prejuízo de reavaliação caso surjam novos dados.

3. Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para permitir o prosseguimento dos cumprimentos de sentença nº 1009069-67.2022.8.11.0040 e 1010189-48.2022.8.11.0040 quanto à citação, intimação, penhora, registro, avaliação, substituição e reforço de garantias, assim como dos demais atos instrutórios e de controle.

Permanecem suspensos, contudo, novas expropriações de bens, como adjudicação, alienação judicial ou transferência de propriedade a terceiros, bem como levantamentos de valores em favor dos exequentes, inclusive quanto ao montante reputado incontroverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025